Tribunal: TJMT
Processo: 0000887-67.2008.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000887-67.2008.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (AGRAVADO), ARMANDO VICENTE NOVACZYK - CPF: 015.894.409-78 (ADVOGADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (AGRAVADO), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (AGRAVADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (AGRAVADO), BARUFALDI ADVOGADOS - CNPJ: 02.250.509/0001-18 (AGRAVANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), CLARISSA BOTTEGA - CPF: 830.525.691-04 (ADVOGADO), SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 007.141.481-99 (AGRAVADO), MARIANA SKAF ESTEVES DA ROCHA - CPF: 007.141.491-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MARCELA MARTINS DOS PASSOS - CPF: 018.481.371-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE SOBRESTA JULGAMENTO DE APELO EM VIRTUDE DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – POSTERIOR OPOSIÇÃO DE RECURSO ACLARATÓRIO – IMPOSIÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2.º, DO CPC – EXCLUSÃO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Tendo em vista que a Agravante opôs o Recurso de Embargos de Declaração com o intuito de fazer com que o Recurso de Apelação fosse julgado, afastando a prejudicialidade externa, afasta-se a multa aplica, com fundamento no artigo 1.026, § 2.º, do CPC.

2- Nos termos do artigo
313
, do
Código de Processo Civil
,
o processo deve ser suspenso quando a sentença depender da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo. Na hipótese,
se mantida a decisão da Ministra e, de conseguinte, o Acórdão proferido em Recurso de Apelação anterior
, a sentença objeto deste Apelo não terá eficácia quanto às Recorridas, haja vista que ali foi reconhecida e declarada a nulidade do Título Executivo em relação a elas.
Ou seja, considerando que eventual reforma e/ou manutenção do Acórdão proferido por este Tribunal interferirá inexoravelmente no julgamento do Apelo; e tendo em vista que a suspensão do processo é faculdade do Julgador, que deve avaliar sua utilidade, há de ser mantida a decisão unipessoal da Relatora que sobrestou o andamento do feito, até que a decisão proferida no Recurso Especial transite em julgado.

R E L A T Ó R I O

.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0000887-67.2008.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela sociedade
Barufaldi Advogados
em virtude de decisão que, ao rejeitar o Recurso de Embargos de Declaração por ela oposto, aplicou-lhe a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do CPC.

Aduzem que o Recurso Aclaratório foi oposto com o intuito de suprir obscuridade e/ou contradição constante na decisão de Id. 43430974, em que suspendi o julgamento do Recurso de Apelação interposto pelas Agravadas
Julia Skaf dos Santos Rocha
e
Mariana Skaf Esteves da Rocha
, até o trânsito em julgado do REsp 1575565/MT, pelo STJ.

Afirma que os Embargos de Declaração não são protelatórios, já que não objetivava procrastinar o julgamento do Apelo, e sim o oposto.

No entender da Apelante,
“a decisão imotivada de suspensão do recurso de apelação”
,
“é que possui as características de protelatória e procrastinatória, com o claro intuito de retardar a efetividade da prestação jurisdicional executiva invocada pela Agravante/Apelada no processo de execução originário, através do qual busca a satisfação do seu crédito.”

Assim, entende como ilegal e indevida a suspensão do processo no caso concreto.

Ao final, alega que a decisão recorrida deve ser cassada, afastando-se a ordem de suspensão do processo e determinando o imediato prosseguimento do Recurso de Apelação, com a exclusão da condenação ao pagamento de multa do artigo 1.026 do CPC.

Contrarrazões no Id. 48282471.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de apreciar as teses expostas neste Agravo Interno, necessário um breve relato das decisões proferidas anteriormente, a fim de que seja possível compreender os fatos e fundamentos utilizados como razões de decidir e os motivos que levaram a Sociedade de Advogados a interpor este Agravo.

As Agravadas interpuseram Recurso de Apelação em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos dos Embargos à Execução, opostos na Ação Executiva ajuizada pela sociedade de advogados Barufaldi Advogados, ora Recorrentes.

Ao analisar os autos, constatei que a sociedade Agravante ajuizou a Ação Executiva no intuito de receber honorários advocatícios contratuais, o que deu azo à oposição de 02 (dois) Embargos.

Os Embargos protocolizados sob o n.º 237/2008 (código 24447), foram opostos pelas Agravadas e foi sentenciado em 07/11/2008, com a extinção do feito sem resolução do mérito, porque o Julgador singular considerou que as Embargantes/Agravadas eram parte ilegítimas, bem como porque foram opostos fora do prazo.

Aquela sentença foi objeto do Recurso de Apelação n.º 152431/2012 e, conforme consulta ao
website
deste Tribunal, o Apelo foi parcialmente provido pela Segunda Câmara Cível, em 05/11/2014.

O órgão julgador, por maioria, nos termos do Voto da 2.ª Vogal, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, deu parcial provimento ao Recurso, anulou a sentença e, por força do princípio da fungibilidade, recebeu os Embargos como de Terceiros, acolheu os pedidos nele formulados,
declarou a nulidade do Título Executivo apenas em relação às Agravadas - Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha
.

A Agravante interpôs o Recurso Especial n.º 1575565/MT.

Os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença que deu azo ao Apelo interposto pelas Agravadas e onde foi proferida a decisão aqui recorrida, por sua vez, foram opostos pela empresa Sementes Mariana Indústria e Comércio Ltda., Jairo Luiz Grasel, Mara Grasel e pelo Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, representado pela inventariante Analuiza Skaf dos Santos Rocha, genitora das Agravadas.

Observei, também, que na audiência realizada em 29/08/2017, foram fixados como pontos controvertidos nestes autos: a)
a legalidade de o contrato aditivo incluir dos sucessores de Marco Antônio Esteves da Rocha, incluindo menores, sem a participação do Ministério Público e a autorização judicial
; b) a prestação dos serviços advocatícios, se integral ou não e que, ao sentenciar o feito, o Juiz singular firmou convicção de que não há falar em nulidade contratual.

Nas razões do Recurso de Apelação, as Agravadas alegam que a sentença ofende coisa julgada, já que a questão foi objeto de análise do RAC n.º 152431/2012; em contrapartida, nas Contrarrazões, a sociedade Agravante, alega que não há coisa julgada, haja vista que o REsp n.º 1575565/MT está pendente de julgamento pelo STJ.

Naquela ocasião em que analisei os autos, não foi possível ter acesso ao andamento do Recurso Especial pelo
website
do STJ, porque quando o Recurso foi interposto as Recorrentes ainda eram menores de idade, e tramitava em segredo de justiça.

Assim, considerando que esta Câmara já declarou a nulidade do Título Executivo em relação às Agravantes e que o Acórdão poderia ter sido reformado pela Corte Superior; levando em consideração que, caso o Acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º 152431/2012, tivesse sido mantido pelo STJ, em relação às Recorridas há coisa julgada; tendo em vista que um dos pedidos formulados no Apelo é a exclusão das Agravadas, sucessoras do Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, do polo passivo da Ação de Execução; a fim de evitar qualquer nulidade no julgamento do Recurso de Apelação, na decisão de Id. 28136966, datada de 16/12/2019, determinei a remessa de ofício

ao Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca Campo Verde-MT, para que informasse se a questão referente à nulidade
do Título Executivo em relação às Agravadas
, foi mantida pelo STJ, bem como trouxesse outras questões que julgasse necessária para análise do Apelo e das Contrarrazões.

Em 14/02/2020, o Juiz singular informou que não tinha notícias sobre o julgamento do REsp n.º 1575565/MT e que antes de proferir a sentença intimou as partes para manifestarem quanto ao julgamento do referido Recurso Especial, bem como sobre a pertinência da suspensão do feito, e ambas pediram o julgamento da lide (Id. 34030458).

Com o retorno dos autos ao meu gabinete, consultei novamente o
website
do STJ e constatei que o Recurso Especial foi julgado de forma monocrática pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 18/02/2020, que desproveu o REsp n.º 1575565/MT, bem como que aquela decisão foi publicada em 03/03/2020 e ainda não havia transitada em julgado.

Assim, em 24/03/2019, proferi a decisão de Id. 38342452, em que suspendi a análise do Apelo até o trânsito em julgado do REsp n.º 1575565/MT, com a ressalva de que cabia às partes informarem esta Relatora o estabelecido.

Assim o fiz, porque
o artigo
313
, do
Código de Processo Civil
, o qual versa sobre as causas de suspensão do processo, aduz que
o processo deve ser suspenso quando a sentença depender da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo.

Firmei convicção de que, neste caso, se mantida a decisão da Ministra
Ministra Maria Isabel Gallotti
e, de conseguinte, o Acórdão proferido no
RAC n.º 152431/2012, a sentença objeto deste Apelo não terá eficácia quanto às Recorridas, haja vista que ali foi reconhecida e declarada a nulidade do Título Executivo em relação a elas.

Ou seja, diante da evidente repercussão da decisão de outra demanda (REsp. n.º 1575565/MT) sobre a Ação em
quaestio
(Embargos à Execução), já que a eventual reforma e/ou manutenção do Acórdão proferido no RAC n.º 152431/2012, sem dúvida, interferirá inexoravelmente no julgamento do Apelo, bem como tendo em vista que
a suspensão do processo é faculdade do Julgador, que deve avaliar sua utilidade,
sobrestei o andamento do feito, até que a decisão proferida no Recurso Especial transitasse em julgado.

Posteriormente, os autos foram conclusos em virtude da petição de Id. 40338460, protocolizada pelas Agravadas.

Em 24/04/2020, consultei novamente o
website
do STJ e constatei que o REsp n.º 1575565/MT não havia transitado em julgado. Logo, determinei o cumprimento integral da decisão anterior, com o aguardo do trânsito em julgado do Recurso Especial, conforme se observa do Id. 40387456.

A Agravante opôs o Recurso de Embargos de Declaração (Id. 41698952) que deu azo à decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes termos:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela sociedade de advogados
Barufaldi Advogados
em virtude da decisão de Id. 38342452, em que foi determinada a suspensão da análise do Recurso de Apelação interposto por
Julia Skaf dos Santos Rocha
e
Mariana Skaf Esteves da Rocha
, até o trânsito em julgado do REsp n.º 1575565/MT, pelo STJ.

A Recorrente alega que a decisão é "obscura e/ou contraditória".

Afirma que tal qual exposto nas contrarrazões do Apelo, as Embargadas não integram a relação processual, de forma que, ao caso, não se aplica o disposto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, haja vista que o julgamento do Recurso de Apelação não afetará qualquer direito das Embargadas.

Entende que não há falar em necessidade de se aguardar o julgamento de qualquer recurso pelo STJ, eis que as Embargadas não detêm legitimidade para recorrer da sentença proferida nestes autos.

Destaca que na decisão recorrida consta a informação de que as Embargadas não integram o pólo passivo da Ação Executiva que deu azo à interposição do Recurso de Apelação e, assim, requer seja suprida a "contradição e/ou obscuridade" porque, ainda que tenha consignado expressamente no decisum objeto da embargadalidade que as Recorridas não fazem parte da relação processual, determinou-se a suspensão do julgamento do Recurso até o trânsito em julgado do REsp n.º 1575565/MT.

Ao final, pugna seja suprido o vício apontado, revogando-se a decisão embargada e determinado o prosseguimento do feito com o não conhecimento do Apelo interposto pelas Recorridas ou o seu desprovimento.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

O julgamento deste recurso deve ocorrer de forma monocrática, nos termos do artigo 1.204, § 2.º, do CPC e, antes de analisar as teses da Embargante, é de bom alvitre lembrar que o vício da obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio, a fluidez das ideais, vem comprometida porque exposta de maneira confusa ou lacônica, ou porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.

Na lição de Bernardo Pimentel Souza, "padece a obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível. A obscuridade tanto pode ser ideológica como material. A obscuridade ideológica é marcada pelo defeito na transmissão das ideias pelo julgador. Já a obscuridade material reside no vício formal do pronunciamento jurisdicional. Basta imaginar a hipótese de superposição de linhas em decisão datilografada ou impressa. Também é possível a existência de obscuridade material em caso de decisão manuscrita pelo magistrado." (in Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2.ª ed., Maza Edições: Belo Horizonte, 2001, p. 304 e 305).

A contradição, por sua vez, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, gera dúvida quanto ao raciocínio do Julgador. Todavia, a falta de clareza, na hipótese deste vício não decorre da inadequada expressão da ideia, mas da justaposição de fundamentos antagônicos com outros fundamentos, a conclusão, o relatório ou, no caso de julgamento de Tribunais, com a ementa da decisão.

Uma decisão é contraditória, portanto, quando apresenta incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo Juiz ou Tribunal.

Com efeito, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado." (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Neste caso, em que pese à Embargante alegar que a decisão apresenta-se “obscura e/ou contraditória”, não há qualquer vício a ser sanado.

Com efeito, de forma clara e específica, constou na decisão recorrida que a Embargante ajuizou a Ação Executiva no intuito de receber honorários advocatícios contratuais, o que deu azo à oposição de 02 (dois) Embargos, e que os Embargos protocolizados pelas Embargadas foram extintos sem resolução do mérito, dando azo à interposição do Recurso de Apelação n.º 152431/2012, que foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Privado.

Também consta de forma expressa e objetiva na decisão embargada, que o órgão julgador anulou a sentença, recebeu os Embargos como de Terceiros, acolheu os pedidos nele formulados e
declarou a nulidade do Título Executivo em relação às Apelantes - Julia Skaf dos Santos Rocha e Mariana Skaf Esteves da Rocha, bem como que a
sociedade Barufaldi Advogados, ora Embargante, interpôs o Recurso Especial n.º 1575565/MT
.

Ainda consta na decisão recorrida que o Recurso Especial foi desprovido por meio de decisão unipessoal proferida pela Ministra Maria Isabel Gallotti, em 18/02/2020, publicada em 03/03/2020, e que ainda não transitou em julgado.

Do mesmo modo, foi consignado na decisão recorrida, de maneira clara e sem qualquer margem para interpretações equivocadas, que os Embargos à Execução onde foi proferida a sentença objeto do Apelo, cuja análise foi suspensa, foram opostos pela empresa Sementes Mariana Indústria e Comércio Ltda., Jairo Luiz Grasel, Mara Grasel e pelo
Espólio de Marco Antônio Esteves da Rocha, representado pela inventariante Analuiza Skaf dos Santos Rocha, genitora das Apelantes
, e que o Juiz singular fixou como pontos controvertidos nestes autos: a)
a legalidade de o contrato aditivo ter incluído os sucessores de Marco Antônio Esteves da Rocha, inclusive menores, sem a participação do Ministério Público e a autorização judicial
; b) a prestação dos serviços advocatícios, se integral ou não.

Foi ressaltado que quando proferiu a sentença neste feito, o Juiz singular firmou convicção de que não há falar em nulidade contratual e, por esse motivo
foi determinada a suspensão da análise do Apelo, até o trânsito em julgado da decisão unipessoal da Ministra Relatora do REsp. n.º 1575565/MT
, haja vista que,
se mantida a decisão da Ministra Ministra Maria Isabel Gallotti e, de conseguinte, o Acórdão proferido no RAC n.º 152431/2012,
a sentença objeto do Recurso de Apelação interposto pelas Embargadas não terá eficácia quanto a elas, uma vez que ali foi reconhecida e declarada a nulidade do Título Executivo em relação às Recorridas
.

Em outras palavras, não há contradição e/ou obscuridade na decisão embargada,
porque é evidente a repercussão da decisão de outra demanda (REsp. n.º 1575565/MT) sobre a Ação em quaestio (Embargos à Execução), porque este feito guarda direta prejudicialidade em relação àquele. A eventual reforma e/ou manutenção do Acórdão proferido no RAC n.º 152431/2012, sem dúvida, interferirá inexoravelmente no julgamento do Recurso de Apelação
.

Destaca-se que o pedido da Embargada de não conhecimento do Recurso de Apelação, sob a tese de que foi interposto por terceiros estranhos à relação processual originária, que não integram o polo passivo da Ação Executiva ou Embargos onde foi proferida a sentença apelada, será analisada quando do julgamento do Apelo, o qual está suspenso até o trânsito em julgado do REsp. 1575565/MT.

Também importa destacar que em nova consulta ao website do STJ, constatei que o REsp n.º 1575565/MT não transitou em julgado e que a Sociedade Embargante interpôs Recurso de Agravo Interno com o intuito de reformar a decisão unipessoal da Ministra Relatora.

Do arrazoado, nota-se, portanto, sem grande dificuldade, que a Embargante pretende tão-somente o reexame da questão e, de conseguinte, a reforma da decisão que suspendeu o julgamento do Apelo,
o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional
.

É cediço que não cabe opor Embargos de Declaração para forçar a reapreciação de tema já analisado e decidido, com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão, pois
os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido
.

Nos dizeres do Ministro Marco Aurélio Bellizze, caso a Recorrente “não concorde com o que fora julgado, deverá manejar o recurso cabível, e não se utilizar dos embargos de declaração para tentar rediscutir o mérito do decisum prolatado, porquanto a presente via recursal não se presta a esta finalidade.” (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).

Forçoso reconhecer, portanto, que estes Embargos têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do art. 1.026, § 2.º do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Neste sentido, colhe-se precedente do STJ. In verbis:

[...] Diante da manifesta improcedência dos embargos, que buscaram, tão somente, o reexame dos argumentos anteriormente formulados e devidamente analisados por esta eg. Terceira Turma, está caraterizado o caráter manifestamente procrastinatório do recurso integrativo, razão pela qual aplica-se aos embargantes a multa do art. 1.026, § 2º, do NCPC, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa. 6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl no AgRg no REsp 1479576/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 18/04/2017).

[...] 2.
A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa
prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.Jurisprudência do STJ. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014). (sem grifos no original)

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
e
condeno a Recorrente ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2.º do CPC, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa
.

Conforme relatado, neste Agravo, a Recorrente alega que os Embargos de Declaração não são protelatórios, já que não objetivava
procrastinar o julgamento do Apelo
, e sim o oposto.

Da leitura da decisão recorrida, constata-se, sem qualquer dificuldade, que o Recurso de Embargos de Declaração não foi considerado protelatório porque a Recorrente tentou procrastinar o julgamento do Apelo.

Contudo, tendo em vista que opuseram o Aclaratório com o intuito de fazer com que o Apelo fosse julgado, tenho por bem afastar a multa aplicada na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração.

A Sociedade de Advogados Agravante também alega que
“a decisão imotivada de suspensão do recurso de apelação”
,
“é que possui as características de protelatória e procrastinatória, com o claro intuito de retardar a efetividade da prestação jurisdicional executiva invocada pela Agravante/Apelada no processo de execução originário, através do qual busca a satisfação do seu crédito.”

Assim, entende como ilegal e indevida a suspensão do processo no caso concreto.

Tais insurgências não prosperam, eis que a decisão está devidamente fundamentada, com a clara exposição dos motivos pelos quais entendo que o julgamento do Apelo deve aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial pelo STJ, qual seja: a prejudicialidade externa.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Agravo, apenas para extirpar da decisão agravada a multa imposta nos Embargos de Declaração
.

Deixo de aplicar a multa do artigo 1.021, § 4.º, porque
o Superior Tribunal de Justiça tem considerado manifestamente inadmissível ou improcedente o agravo interno nas seguintes hipóteses: recurso contra decisão fundamentada em recurso repetitivo, repercussão geral ou jurisprudência pacífica; recurso intempestivo; erro grosseiro na interposição do agravo interno e recurso que não impugna os fundamentos da decisão e, neste caso, houve impugnação de parte da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020